Tribunal: TJDFT
Processo: 0701796-05.2022.8.07.0014
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0701796-05.2022.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JCGONTIJO GUARA II EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A APELADO: ALVARO MARIO PANDOLPHO DA COSTA E SILVA, DIRCE MARIA TEIXEIRA DA COSTA E SILVA D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta por JCGONTIJO GUARA II EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A e JOSÉ CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A contra sentença da Vara Cível do Guará que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por ALVARO MARIO PANDOLPHO DA COSTA E SILVA e DIRCE MARIA TEIXEIRA DA COSTA E SILVA em desfavor das rés, julgou procedentes os pedidos para condenar as rés, solidariamente, ao pagamento da multa contratual de 1% ao mês, pro rata die, pelo período de atraso de 31/12/2013 a 28/07/2014, sobre o valor atualizado do imóvel (R$ 1.160.000,00), acrescido de correção monetária pelo INPC desde o vencimento e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação, com as alterações da Lei 14.905, de 2024 (ID 71562033). Em face da sucumbência, condenou as rés ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 1% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85 do Código de Processo Civil – CPC. Em suas razões, as rés suscitam preliminares de: 1) incompetência do juízo da Vara Cível do Guará; 2) ilegitimidade passiva de José Celso Gontijo Engenharia S/A; 3) inépcia da inicial; 4) prescrição trienal e quinquenal; 4) prescrição quanto à constatação de vício aparente. No mérito, argumentam: 1) ausência de atraso na entrega do empreendimento; 2) inaplicabilidade da multa moratória prevista na cláusula 7.3 do contrato e não inversão da cláusula 4.2; 3) incorreção da data fixada na sentença como termo inicial da mora (31/12/2013); 4) necessidade de redução da multa moratória, nos termos do art. 413 do Código Civil – CC; 5) impossibilidade de inversão do ônus da prova (ID 71562040). Ao final, requerem a reforma da sentença nos termos da peça recursal. Preparo recolhido (ID 71562039). Contrarrazões apresentadas (ID 71562044). Nos termos dos artigos 9o e 1.009, § 2o do CPC, às apelantes para se manifestarem quanto à preliminar de inadmissibilidade recursal (art. 932, IV, “b, do CPC) arguida pelos autores em contrarrazões ao recurso de apelação (ID 71562044), diante da aplicabilidade do Tema 970 do Superior Tribunal de Justiça – STJ. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 23 de maio de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator